Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701462-47.2020.8.07.9000 IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS PACIENTE: ROBERTH WILLIAN FERREIRA SOUZA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Larissa Maria Lima Freitas, OAB-DF 59.466, em favor de ROBERTH WILLIAN FERREIRA SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, perante o qual responde a ação penal pela prática, em tese, dos delitos de roubo majorado (3 vezes) e associação criminosa. Alega a impetrante, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva uma vez que o acusado está segregado cautelarmente desde 04/12/2019, sem previsão de término da instrução criminal e que o Ministério Público, na origem, se manifestou favorável à substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão. Requer, assim, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, por excesso de prazo ou, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa. O feito foi distribuído originalmente à Relatoria do Des. João Timóteo, da 2a Turma Criminal, que declinou da competência, por prevenção. Autos conclusos nesta data. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. O caso envolve processo complexo, seja pelo número de acusados, seja pelas imputações formuladas, que associado ao cenário atual de pandemia, motivo de força maior que resultou na suspensão temporária de atos processuais presenciais, justifica, num primeiro exame, um maior alongamento da marcha processual. Desse modo, não vislumbro, prima facie, negligência ou desídia do juízo impetrado na condução da persecutio criminis capaz de justificar a concessão liminar da medida pleiteada. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator